Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Dosimetria. Reincidência afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, em concurso material.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas da autoria e da materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça e, consequentemente, se deve ser mantida a condenação ou absolvido o acusado; e (ii) se está configurada a reincidência.
III. Razões de decidir
3. Estando demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça, tanto pela palavra da vítima, à qual é conferida especial relevância delitos crimes envolvendo violência doméstica, como por outros elementos probatórios que a corroboram, deve ser mantida a condenação.
4. Consoante a jurisprudência dominante, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 4.1 Evidenciado que o julgador incidiu em erro material ao considerar condenações trocadas na análise dos maus antecedentes e da reincidência, tendo estimado na segunda fase uma condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos, e na primeira outra passível de configurar a reincidência, o erro material não pode ser corrigido em prejuízo do réu, impondo-se o afastamento da reincidência no cálculo da pena.
5. Embora afastada a reincidência por conta do erro material contido na sentença, e sendo o réu efetivamente reincidente, não há como considerar presentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 77, 129, § 13, e 147, caput, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860454, 07062161420218070006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1852494, 07330422920208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1899905, 0732576-92.2021.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 1/8/2024.